Tribunal: CARF
Processo: 10665.003052/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.003052/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.304 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
CSF CONSTRUTORA SEIXAS DE FARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/08/2008
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A multa imposta por descumprimento de obrigação acessória prevista na
legislação previdenciária só poderá ser relevada caso sejam atendidos os
requisitos previstos no artigo 291, § l°, do Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.003052/2008-33
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003052/2008-33

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 47 e ss).
Pois bem. Trata-se de autuação por infringência ao disposto no §2° e 3° do art. 33
da Lei n° 8.212, de 1991 e alterações posteriores, c/c o art. 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999, por ter a
autuada deixado de apresentar à fiscalização os Livros e documentos solicitados mediante
Termos de Intimação do período fiscalizado, qual seja, 11.2003 a 08.2008.
Os documentos e Livros não apresentados à Fiscalização estão relacionados,
detalhadamente, no Relatório Fiscal, fis. 15/16, conforme a seguir reproduzido:
- Comprovação dé despesas com materiais e equipamentos dos serviços prestados
à Federação dos Empregados do Comércio e Congêneres do Estado de Minas Gerais;
- Comprovantes de matrícula de obras de construção civil;
- Contratos de empreitadas referentes às Notas Fiscais apresentadas à
Fiscalização;
- Cópia de comprovante de residência, CPF e RG dos representantes legais e
contador;
- DIRPRDIPJ e comprovantes de entrega;
- GFIP, GRFP e GRFC, comprovantes de entrega e retificações;
- Livro Diário e Razão;
- Notas Fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados de
números: 505, 507, 517, 530, 540, 544 a 550;
- Projetos aprovados de obras de construção civil;
- Recibos de aviso prévio e de férias;
- Registro de empregados e registro de ponto;
- Relação Anual de Informações Sociais — RAIS e Rescisões de contrato de
trabalho.
Pela infração imputada à empresa autuada, foi cominada a penalidade no valor de
R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), nos termos
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003052/2008-33

do art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 283, inciso II, alínea "j" e art. 373, ambos do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, com a atualização introduzida pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77 de 11.03.2008, tendo em vista a não ocorrência de circunstâncias
agravantes do art. 290, nem da atenuante do art. 291, ambos do RPS.
A Ação Fiscal foi precedida dos Mandados de Procedimentos Fiscais - MPF n°
0610700.2008.00317 e 00338, com documentos solicitados através dos termos de intimação de
fls.06/14.
O Auto de Infração foi lavrado em 13.10.2008, com cientificação da empresa em
16.10.2008, via postal, conforme Aviso de Recebimento — AR de fls. 23. A defesa foi
apresentada em 13.11.2008, conforme instrumento e anexos de fls. 27/44. De acordo com
Despacho de fls. 45 a defesa é tempestiva.
Inconformada com a autuação a empresa aduz tempestividade da defesa, relata os
fatos que fundamentam a autuação e apresenta suas razões de impugnação da exigência fiscal
nos termos a seguir:
1. É descabido e improcedente o trabalho fiscal, porque não retrata fielmente a
realidade dos fatos.
2. Aduz que os documentos foram oportunamente entregues à autoridade fiscal,
tanto que, em virtude da entrega dos documentos e informações foi possível a
lavratura dos autos de infração, ainda que por aferição indireta.
3. Diz que todos os documentos que o Contribuinte tinha em seu poder foram
entregues, não havendo que se falar em aplicação de penalidade por falta de
entrega de documentos e livros, pedindo o cancelamento do Auto.
4. A defendente cita doutrina sobre o caráter confiscatório da multa, entendendo que
tal efeito se verifica quando a sanção é capaz de absorver o patrimônio do
Contribuinte.
5. Contesta a multa pretendida no Auto de Infração de R$ 12.548,77, alegando que,
além de ser indevida, assume caráter de abuso de poder fiscal e é manifestamente
confiscatória. Afronta o princípio constitucional do não confisco previsto no art.
150, IV da Constituição Federal de 1988.
6. Segundo a defendente, não há causa jurídica para a exigência da multa, porque
não se trata de repressão à fraude fiscal, nem delito de contrabando, descaminho
ou sonegação fiscal. Se não houve entrega de documentos e informações, este
fato se deu em face da ausência dos mesmos, devendo ser considerado
descumprimento de obrigação acessória e não omissão e/ou sonegação de
informações. As irregularidades apontadas são improcedentes, nos termos das
razões fáticas e legais deduzidas.
7. Caso entenda pela manutenção da multa, a Impugnante aduz improcedência do
feito fiscal tendo em vista a boa-fé da empresa em observar as normas
estabelecidas na legislação previdenciária, sem intenção de lesar o Erário Público.
Afirma que a falta de informação não trouxe qualquer prejuízo à Previdência e
que a Fiscalização recebeu todos os documentos e informações disponíveis.
8. Ainda que mantida a multa, ela seria devida em seu valor mínimo, tendo em vista
"a gravidade da infração, a dosimetria, s.m.j, tem que ser aplicada nos termos da
legislação de regência, com a necessária relevação da multa."
9. Por não ser a impugnante reincidente e não ter sido constatada nenhuma
agravante deve ser aplicado o art. 291, §1° do RPS.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003052/2008-33

10. Pelo exposto, requer o recebimento da impugnação e que sejam conhecidas as
argüições contidas na defesa para tomar ineficaz o Auto de Infração. Se,
eventualmente, for ultrapassado o pedido antecedente, pede que a penalidade seja
relevada na sua totalidade.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 47 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/08/2008
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
LIVROS
E
DOCUMENTOS.
APLICAÇÃO
DA
MULTA.
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
Constitui infração à legislação a empresa não ter apresentado à fiscalização os livros e
documentos solicitados, relacionados com as contribuições previdenciárias.
A multa administrativa está prevista na legislação previdenciária e é exigida quando
constatado o descumprimento de obrigação acessória.
Na esfera administrativa, não cabe apreciar matéria referente à inconstitucionalidade de
norma.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss),
apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
a. A Recorrente jamais se arriscaria a desobedecer intimação fiscal para apresentação
de livros e documentos fiscais, não os tendo apresentados, uma vez que não os
possui.
b. Não teve a Recorrente, com a não entrega dos citados livros e documentos, o
intuito de desrespeitar intimações fiscais e/ou reduzir pagamento de tributos.
Tanto isto é verdade que quando intimada procurou a única contratante -
Federação do Comércio e através desta, apresentou documentos que permitiram a
conclusão do trabalho fiscal. Já os demais documentos, por inexistentes, os
mesmos não foram apresentados.
c. A falta de apresentação dos livros e documentos foi em decorrência de falhas na
administração da empresa.
d. Dessa forma, s.m.j., deve ser aplicada a disposição contida no art. 291 do RPS,
para o fim de relevar a penalidade aplicada.
e. Na esfera administrativa, s.m.j., devem ser apreciadas todas as matérias, inclusive
aquelas relativas administrativas à inconstitucionalidades de normas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003052/2008-33

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de autuação por infringência ao disposto no §2° e 3°
do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991 e alterações posteriores, c/c o art. 232 e 233, parágrafo único
do Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999, por ter a
autuada deixado de apresentar à fiscalização os Livros e documentos solicitados mediante
Termos de Intimação do período fiscalizado, qual seja, 11.2003 a 08.2008.
Em seu recurso, o sujeito passivo alega que na esfera administrativa devem ser
apreciadas todas as matérias de mérito, inclusive sobre a inconstitucionalidade de normas, bem
como que a falta de apresentação dos livros e documentos foi em decorrência de falhas na
administração da empresa e, dessa forma, s.m.j., deve ser aplicada a disposição contida no art.
291 do RPS, para o fim de relevar a penalidade aplicada.
Pois bem. Ao contrário do que arguido pelo sujeito passivo, entendo que as razões
adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se
desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal.
Inicialmente, é preciso esclarecer que já está sumulado o entendimento segundo o
qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Quanto a obrigação de apresentar os documentos exigidos, a tempo e modo,
entendo que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. Dessa forma, ao deixar de fornecer à
fiscalização os documentos solicitados, restou configurada transgressão ao art. 33, §§ 2° e 3o, da
Lei n° 8.212/1991 que assim, determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de
2008)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003052/2008-33

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória no 449,
de 2008)
A propósito, o Auto de Infração CFL 38 é de consumação instantânea, e se
aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização,
não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. A infração tipificada no CFL 38 possui
valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a ele associado independe da
gravidade e do número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e imputação a
ocorrência de uma única infração à obrigação tributária violada.
Cabe destacar, ainda, que o interessado já deveria manter à disposição da
Fiscalização todos os documentos solicitados, relacionados no art. 32 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, combinado com o art. 225 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado
pelo Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999.
Para além do exposto, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e
tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Destaca-se, ainda, que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse sentido, é indiferente a comprovação do cumprimento de suas obrigações
tributárias, concernentes aos fatos geradores discutidos nos autos do processo da obrigação
tributária principal, eis que a obrigação acessória tratada no presente caso, conforme visto, é de
consumação instantânea, e se aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo
consignado pela Fiscalização, não mais admitindo convalescência ou correção ulterior.
Prosseguindo na análise de suas alegações recursais, o sujeito passivo também
requer a relevação da multa aplicada.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003052/2008-33

Pois bem. A esse respeito, esclareço que são três os requisitos fixados no art. 291
do RPS que devem ser cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e
correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e iii) inexistência
de agravante.
A relevação da multa é benefício concedidos ao infrator, sendo uma contrapartida
oferecida pela legislação previdenciária. Não se trata de uma faculdade da autoridade
administrativa, uma vez o infrator atendendo aos requisitos do art. 291, § 1o do RPS, quais
sejam: primariedade do infrator; correção da falta e sem ocorrência de circunstância agravante;
surge para a autoridade o dever de relevar a multa.
Contudo, no caso dos autos, o recorrente sequer comprovou que teria corrigido
integralmente a falta, até o termo final do prazo para a impugnação, não preenchendo, portanto, o
requisito para a relevação da multa aplicada.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, não há nos autos comprovação
de correção da falta, mas sim a confirmação da empresa de que os documentos não foram
entregues, não conseguindo demonstrar que os documentos e livros solicitados eram inexistentes.
Dessa forma, uma vez que não houve a comprovação da correção integral da falta
dentro do prazo de impugnação, tal fato, por si só, é suficiente para afastar a relevação da
penalidade, consoante art. 291, caput e § 1o, do RPS.
Para além do exposto, destaco que o sujeito passivo apresentou seu Recurso em
abril de 2009, sendo que até o presente momento (ano-calendário 2022), o recorrente não anexou
qualquer documento complementar nos autos, que pudesse comprovar o adimplemento de suas
obrigações tributárias, não havendo que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos
documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
Entendo, pois, que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de conversão do julgamento em diligência ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, cumpre destacar, ainda, que compete ao sujeito passivo o ônus de
comprovar sua tese de defesa. Nesse sentido, não cabe ao Fisco, neste caso, obter a prova da
existência dos livros fiscais exigidos, mas, sim, ao recorrente apresentar os documentos
comprobatórios solicitados pela fiscalização.
Ademais, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.304 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.003052/2008-33

montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 84
DF CARF MF
Original